Tribunal: TJPA
Processo: 0806296-33.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806296-33.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO NA R. SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, ao julgar recurso de apelação, não conheceu o pedido de recorrer em liberdade porque já havia sido deferido na r. sentença, além de ser via inadequada para o pleito. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargados de declaração não foram conhecidos por carência de interesse, pois o direito de recorrer em liberdade já foi concedido em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcio André Pinheiro da Silva em face do v. acórdão de ID 21725913, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal na 26ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, realizada em 19/08/2024, no qual se conheceu em parte e se negou provimento ao recurso de apelação interposto (ID 21725913).

O Embargante busca a apreciação do pedido de recorrer em liberdade veiculado na apelação que não foi conhecido por esta e. Turma (ID 22500699).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela rejeição do recurso
(ID 22796521).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Realizado o juízo de admissibilidade, entendo que os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Senão vejamos.

A defesa pretende que seja apreciado e concedido o direito de o réu responder ao presente feito em liberdade, insurgindo-se contra o posicionamento dominante desta e. Corte de Justiça segundo o qual a matéria deve ser tratada via
habeas corpus
, cuja competência para julgamento pertence à e. Seção de Direito Penal, conforme artigo 30, I, "a", do RITJPA.

Sob esse prisma, os embargos seriam rejeitados, já que inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, havendo concatenação lógica entre o princípio e o deslinde da fundamentação empregada no v. acórdão embargado, que foi exposta de forma clara e completa. Tampouco a situação se enquadra nas hipóteses excepcionais de acolhimento, restando claro que a defesa pretende a simples reforma do que foi decidido mediante a reavaliação de entendimento consolidado deste e. Tribunal, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada.

Contudo, conforme já afirmado, o feito sequer deve ser conhecido, pois o embargante não se atentou ao fato de que o pedido para recorrer em liberdade do réu não foi conhecido na apelação apenas pela inadequação da via eleita, mas precipuamente porque tal direito já havia sido concedido na r. sentença, nos seguintes termos: “Ao réu é garantido o direito de apelar em liberdade, haja vista o regime inicial de cumprimento de pena para ele fixado” (cf. ID 18322724). Vejamos o trecho do v. acórdão que se reporta a esse fato, com destaque (cf. ID 21725913):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine ao pedido de responder ao feito em liberdade.

A uma, porque já deferido em sentença esse direito (ID 18322724), carecendo de interesse recursal no tocante.
A duas, em razão da inadequação da via eleita, pois, conforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, a, do RITJPA

Portanto, é patente a carência de interesse também nestes embargos, uma vez que a defesa insiste em requerer algo que já foi concedido ao réu na primeira instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, não conheço dos aclaratórios.

É o voto.

Belém, 29/11/2024